Tribunal: TJSP
Processo: 1014295-84.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Prestação de serviço. Plano de telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito indenizatório cumulado. Lei 8.078/90 que protege tanto o destinatário final como o consumidor por equiparação. Falhas na prestação dos serviços que autorizavam a antecipada rescisão do contrato. Autora que nessa circunstância estava desobrigada do pagamento da multa prevista na cláusula de

Ementa:
Prestação de serviço. Plano de telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito indenizatório cumulado. Lei 8.078/90 que protege tanto o destinatário final como o consumidor por equiparação. Falhas na prestação dos serviços que autorizavam a antecipada rescisão do contrato. Autora que nessa circunstância estava desobrigada do pagamento da multa prevista na cláusula de fidelidade. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014295-84.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é apelante ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DO MAR S/S
LTDA ME, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER
(Presidente
sem
voto),
PEDRO
BACCARAT
E
MILTON
CARVALHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014295-84.2020.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO
1014295-84.2020.8.26.0564
APELANTE
Escola de Educação Infantil do Mar S/s Ltda. Me
APELADA
Telefônica Brasil S.A.
COMARCA
São Bernardo do Campo 1a Vara Cível
VOTO No 38.898
EMENTA
Prestação de serviço. Plano de
telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito
indenizatório cumulado. Lei 8.078/90 que
protege tanto o destinatário final como o
consumidor
por
equiparação.
Falhas
na
prestação dos serviços que autorizavam a
antecipada rescisão do contrato. Autora que
nessa circunstância estava desobrigada do
pagamento da multa prevista na cláusula de
fidelidade. Recurso provido.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
improcedente ação declaratória de inexigibilidade de débito pertinente à
multa por quebra de fidelidade em contrato de prestação de serviço com
pedido cumulado de indenização por danos morais.
A autora insiste na procedência da ação.
Para tanto, após enfatizar que se aplicava ao
caso o Código de Defesa do Consumidor, ela afirma que o serviço prestado
pela ré foi deficiente, tendo por isso efetuado diversas reclamações,
inclusive à ANATEL, acerca do mau funcionamento das linhas telefônicas
contratadas com a demandada, o que tornava indevida a cobrança de multa
por quebra de fidelidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014295-84.2020.8.26.0564 -Voto no
3
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A propositura veio fundada na assertiva de que a
autora contratou serviço de telefonia móvel oferecido pela ré, mas apesar
das diversas reclamações, como mostravam os números de protocolo que
ela indicou, o serviço se mostrou defeituoso, eis que havia falha de sinal e
corte das ligações, o que levou a desistir do contrato.
Ainda segundo a promovente, apesar de se tratar
de rompimento advindo de falha na atuação da requerida, ela lhe cobrou a
multa pela rescisão antecipada, no valor de R$ 3.608,30, verba que se
mostrava indevida.
Sob tal exposição a autora pediu fosse declarada
inexigível aquela multa e condenada a ré ao pagamento de indenização por
danos morais decorrente da inclusão de seu nome em cadastro de
devedores por conta daquele valor.
A demandada, no entanto, negou terem as coisas
desse modo se passado.
Assim, a ré alegou que houve encerramento
imotivado do contrato antes do prazo nele previsto, o que tornava devida
aquela multa.
A propósito ela asseverou que a autora foi
informada sobre tal penalidade no momento da contratação e que não
apresentou prova da suposta falha na prestação do serviço, tanto que os
números de protocolos de reclamações que indicou não existiam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014295-84.2020.8.26.0564 -Voto no
4
A isso a ré enfatizou que não era aplicável ao
caso o Código de Defesa do Consumidor e impugnou o pleito de
indenização por danos morais.
A autora não apresentou réplica, tendo a Juíza ao
final reputado improcedente a ação.
No entanto, respeitado o entendimento da douta
julgadora, outro havia de ser o desfecho da lide.
De pronto cabe anotar que ao caso se aplicava,
sim, a Lei 8.078/90.
Afinal, tal diploma anuncia aplicar-se também aos
chamados consumidores por equiparação, isto é, àqueles que não são os
destinatários finais aos quais alude o artigo 2o, mas foram afetados pelas
práticas comerciais abusivas ou contrárias ao regime de proteção contratual
(artigo 29), assim como pelos efeitos do fato do produto ou serviço (artigo
17).
Assim, ainda que não se considerasse a autora
destinatária final das linhas telefônicas, nem por isso deixaria ela de contar
com a proteção daquele diploma, dada a sua condição de consumidora por
equiparação.
De todo modo, é evidente que a particularidade
de a autora ser uma pessoa jurídica não lhe retirava a condição de
destinatária final daquele serviço, já que contratara as linhas para serem por
ela mesma utilizadas no exercício de sua atividade.
Disso decore que ao caso se aplicava, então, o
disposto no artigo 6o inciso VIII daquele diploma legal, segundo o qual a
proveito do consumidor cabe a inversão do ônus da prova quando sua
alegação se mostrar verossímil e por sua condição de hipossuficiente ele
estiver impossibilitado prová-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014295-84.2020.8.26.0564 -Voto no
5
Aqui era essa a situação.
Com efeito, a autora não detinha conhecimento
técnico, nem manejo dos controles de avaliação acerca da disponibilidade,
intensidade e alcance do sinal de telefonia móvel enviado pela
concessionária e, por isso, não tinha como dar prova de que nesses ou
naqueles momentos o serviço se mostrou defeituoso.
Logo, a ela apenas cabia provar, sim, que
reclamou do fato à prestadora do serviço, a quem então competia mostrar
que inocorreu a alegada falha.
Pois aqui assim ocorreu, eis que a autora apontou
o fato de ter por várias vezes reclamado para a concessionária acerca das
falhas no serviço de telefonia em face da indisponibilidade de sinal e das
quedas das ligações, tendo ainda comprovado que levou tais reclamações
ao PROCON (fls. 28 e seguintes).
Na contestação a ré negou terem aquelas falhas
ocorrido, mas não trouxe qualquer prova para demonstrar que os serviços
foram devida e continuamente prestados à promovente.
A demandada enfatizou, é verdade, que não
localizou os protocolos indicados pela autora, mas o que se via é que na
realidade ela não localizou apenas parte deles (fls. 138 e 139), não trazendo
informações acerca dos demais, de números 2103.20192625729,
210320192358851 e 210320192496815, isso de modo a mostrar que não se
referiam a queixas formuladas pela autora.
Por isso, caso era de se declarar inexigível a
multa cobrada pela antecipada rescisão, a impor o cancelamento da
anotação em cadastro de devedores, eis que verba dessa espécie devida só
é quando a prestadora do serviço não deu azo ao rompimento da relação
contratual pela outra parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014295-84.2020.8.26.0564 -Voto no
6
Consigne-se que na apelação a promovente já
não insiste no cabimento da indenização, eis que apenas pede para “anular
a multa contratual aplicada” (fls. 228), o que autoriza a Corte a se dispensar
de examinar tal ponto.
Ante a parcial procedência da ação reputa-se
verificado o decaimento recíproco, motivo pelo qual cada parte arca com
metade das custas e honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da
causa, observada a gratuidade processual.
Para tal fim dá-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator